Tribunal: TJES
Processo: 5019677-45.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019677-45.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON GOULART NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5019677-45.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON GOULART NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 C/C ART. 71 DO CP E LEI N. 11.340/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por condenado à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, c/c art. 71, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha). A defesa postulou: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do valor; e (iii) isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível e proporcional a fixação de indenização mínima por danos morais; e (iii) determinar a possibilidade de concessão de isenção de custas processuais em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da vítima, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância e, quando harmônico com os demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação.

A palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como depoimento de testemunha (mãe da ofendida), boletim de ocorrência, auto de apreensão e medidas protetivas, o que comprova a materialidade e autoria.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais (art. 387, IV, CPP) é cabível nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica.

A indenização fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequada diante do abalo psicológico sofrido pela vítima e do contexto de ameaças reiteradas.

A análise da capacidade econômica do réu para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução, momento adequado para eventual concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima em contexto de violência doméstica, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação.

É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, CPP, quando houver pedido expresso na denúncia.

A competência para apreciar a isenção de custas processuais é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 71; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5019677-45.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON GOULART NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON GOULART NASCIMENTO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 9 de agosto de 2021, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou, por palavras e gestos, sua ex-companheira L.D.O.S., de causar-lhe mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) decote da indenização por danos morais; e (III) isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, boletim unificado n. 45617483, termo de medidas protetivas, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, negou a prática do crime, contudo, admitiu que disse que pegaria os documentos, mesmo se fosse necessário invadir a residência da genitora da vítima.

Por sua vez, vejamos como se manifestou a vítima L.D.O.S., também em juízo:

“
[...
]
q
ue os fatos ocorreram conforme relatados na
d
enúncia; que, no momento da separação, há 2 (dois) anos antes, o
a
pelante não aceitava sair da casa; que a vítima saiu da casa, com os filhos, e foi morar na casa da mãe dela; que ficaram separados de seis
a
sete meses, durante o período dos dois anos de separação; que depois o
a
pelante fez um acordo para a vítima retornar para casa, pois ele estava desempregado e não tinha dinheiro para pagar pensão; que a vítima abriu mão e voltou a residir em Jacaraípe, junto com as crianças; que os fatos ocorreram em uma sexta-feira, o
a
pelante pulou o muro e apareceu dentro da residência; que a vítima o questionou do motivo de
e
le est
ar
no local, e ele a respondeu dizendo que a casa era dele; que a vítima o lembrou que ele havia disponibilizado a casa para ela morar com as crianças; que o
a
pelante estava exaltado; que o
a
pelante assustou as crianças e foi uma madrugada sofrida; que o
a
pelante não saiu; que a vítima entrou no quarto com as crianças e trancou a porta; que a vítima esperou amanhecer e ligou para os pais avisando que ele estava no local; que, no dia dos fatos, o
a
pelante pegou um facão que ele tinha e jogou em cima do armário; que o
a
pelante ameaçou e xingou a vítima; que a vítima falou com o
a
pelante ‘que ele havia feito um acordo com ela e como ela sairia da residência para voltar a morar de novo com a mãe?’ e o
a
pelante respondeu ‘você faz o que você achar, se você ficar aqui vai dar merda’; que a vítima ligou para o pai e dentro de 4h a vítima fez a mudança e retornou para a casa da mãe; que o
a
pelante ficou na casa e em menos de dez dias ele foi trabalhar e largou a casa; que a vítima participou de uma audiência na Vara de Família e conseguiu reaver a casa; que não conseguiu morar no local porque o
a
pelante sempre a ameaçava; que, após os fatos narrados, o
a
pelante foi atrás da vítima querendo os documentos e a ameaçou; que este último fato se deu dias depois de ter saído da casa e ido morar novamente com a mãe; (...) que os documentos que o Apelante queria tratava-se do documento de compra e venda da casa e de um terreno que tinham em comum; que falou por telefone que
entraria
lá, invadir
ia
e pegaria de qualquer forma; que a
vítima já possuía MPU; que a mãe dela presenciou os fatos; que a vítima se sente ameaçada apenas com a presença do
a
pelante; que no dia dos fatos se sentiu receosa com as palavras do
a
pelante; que a MPU deve permanecer;
[...
]
que as palavras que o Apelante dissera fo
ram
‘eu vou invadir onde você tiver e vou pegar os documentos, eu te mostro se não vou pegar’; que o jeito que o
a
pelante fala é para que a vítima tivesse temor, porque a qualquer momento ele poderia fazer qualquer coisa; que a vítima não entregou os documentos
[...]
”.

Observa-se que a vítima narrou com riqueza de detalhes o momento em que o réu proferiu ameaças em seu desfavor, dizendo que pegaria os documentos dentro da casa de sua mãe a qualquer custo, deixando-a amedrontada, sobretudo em razão do histórico conturbado do casal, considerando que ele constantemente invadia a residência em que ela morava com os filhos após a separação do casal.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela mãe da ofendida, Sra. Laucinéia Pereira Souto, na esfera judicial, afirmando que a filha foi morar em sua casa após sofrer ameaças do ex-companheiro. Recordou-se do fato narrado na denúncia, dia em que o recorrente disse que invadiria a casa caso não entregassem os papeis nas mãos dele, ressaltando que ele estava exaltado e a vítima ficou com medo, bem como as crianças ficaram assustadas.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial o depoimento da informante arrolada pela acusação, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Seguindo na linha de irresignação, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito ou, ainda, pela redução do valor arbitrado.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.